Tribunal: TJDFT
Processo: 0728176-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0728176-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: DERALDINA PEREIRA MACHADO REPRESENTANTE LEGAL: JADIR PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: OSVALDINO SANTOS RIBEIRO, EMERSON SILVA RESENDE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE DERALDINA PEREIRA MACHADO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação de LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA de no 0706045-68.2018.8.07.0004 ajuizada pela parte AGRAVANTE em desfavor de OSVALDINO SANTOS RIBEIRO e EMERSON SILVA RESENDE, nos seguintes termos (ID. 241404348 na origem): No caso, conforme Decisão ID 173904893, parte final, bem como o teor da Certidão ID 175839096, os executados não se manifestaram a respeito do pedido de liquidação agitado pela parte exequente. Nada obstante, a despeito da determinação contida na Decisão ID 188398091, não foi possível realizar a avaliação do valor locatício do imóvel, conforme ID 195979310. Nesse cenário, a despeito dos argumentos apresentados na petição ID 239277663, revela imprescindível o conhecimento do valor do aluguel, sob pena de enriquecimento indevido e/ou prejuízo para a parte exequente. Assim, nos termos das Decisões IDs 188398091 e 205623716, expeça-se novo mandado de avaliação, devendo o Oficial de Justiça entrar em contato com o representante da parte autora: [...] Ausente o preparo em razão da gratuidade de justiça deferida na origem. É o relato do necessário. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Os endereços válidos para intimação dos agravados são os abaixos indicados: . Após, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de julho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital